Tribunal: TJMT
Processo: 1007127-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por J.A.P.D S (representada por Lourisvaldo Pereira dos Santos) em face de decisão prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível, que nos autos n.o 1008273-10.2021.8.11.0041 – Ação de Indenização por Dano Moral – indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Inicialmente declara que não há recolhimento do preparo recursal justamente porque a Agravante não tem condições financeiras para pagar tais custas.
Sustenta a tempestividade, defende que tomou ciência da decisão combatida quando publicada, em 29/03/2021, no DJE no 10947. Assim, de acordo com o art. 1.003, §5o, do NCPC, o prazo é de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso e portanto, terminaria no dia 30/04/2021, considerando a suspensão dos prazos entre 31/03/2021 a 09/04/2021, bem como considerando também o feriado nacional de 21/04/2021, Dia de Tiradentes, tudo conforme portarias em anexo.
Em sua razões alega em síntese, a gratuidade de justiça foi negada a Agravante sob alegação de que a mesma não comprovou a hipossuficiência, ainda, pelo fato de seu genitor possui um veículo em seu nome.
Alega que a decisão agravada completamente absurda e viola totalmente as garantias e direitos fundamentais da pessoa humana garantidos pela Constituição Federal Brasileira.
Sustenta que o requerimento da gratuidade de justiça pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo.
Que a Agravante é menor de idade, possuindo hoje 17 anos, sendo que não exerce qualquer tipo de atividade laboral que possa permitir que esta custeie todo o processo sem que haja prejuízo próprio.
Além disso, o §2o do mesmo artigo dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Que juízo a quo não observou tal dispositivo quando utilizou de argumentos infundados para indeferir o benefício à agravante.
Afirma que não foi oportunizado à parte para que, querendo, pudesse juntar documentos para comprovação da hipossuficiência financeira.
Discorre sobre a necessidade do recebimento do agravo no seu efeito ativo.
Requer liminarmente seja concedido o efeito ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão Agravada.
Ainda, que o presente agravo seja processado sem o recolhimento do preparo e/ou de quaisquer custas processuais.
No mérito, o total provimento do presente recurso, a revogação da decisão agravada, concedendo em definitivo os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante.
É o relatório.
D E C I D O
Compulsando os autos de origem, verifico a prolação de sentença pelo Juízo “a quo” em 11/05/2021, com trânsito em julgado , conforme certidão (id.no 56058472).
Diante do exposto, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto deste agravo.
Isto posto, JULGO PREJUDICADO o agravo, em razão da perda superveniente de seu objeto, de conformidade com os arts. 932, III, do CPC e 51, XV, do RITJMT.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator